Tribunal: TJMT
Processo: 1011218-45.2025.8.11.0003
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011218-45.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Devolução de contribuições previdenciárias pagas além do teto]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE NUNES DA SILVA - CPF: 274.039.201-04 (RECORRIDO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), ELIEMERSON DOUGLAS LANGNER - CPF: 029.642.091-38 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 02 A 04 DE DEZEMBRO DE 2025. DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2025) DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1ª VOGAL: Peço vênia ao eminente Relator para dar parcial provimento ao agravo interno, considerando que, embora o agravante pleiteie a readequação e restituição das contribuições em todo o período, o acolhimento limita-se ao reconhecimento de que, de agosto a dezembro de 2021, a base de cálculo da contribuição previdenciária é diferenciada por força da inclusão do § 10 no art. 2º da LC 202/2004 pela LC 700/2021, mantendo-se, no mais, a decisão monocrática quanto à legalidade dos descontos. (PLENÁRIO VIRTUAL DE 25 A 27 DE NOVEMBRO DE 2025) DR. EDSON DIAS REIS - 2º VOGAL: Acompanho o Relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A SEGUNDA VOGAL.

EMENTA:

Ementa
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO. MILITAR INATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. REGIME PRÓPRIO ESTADUAL. LIMITAÇÃO AO TETO DO RGPS. INAPLICABILIDADE. CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NA LC/MT Nº 712/2022. INCIDÊNCIA LEGAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Reclamante contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado da Reclamada para reformar a sentença que havia reconhecido a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos de militar estadual inativo, limitando-a ao que excedesse o teto do RGPS, com restituição dos valores cobrados a maior. A parte agravante sustenta que os descontos violaram o art. 40, § 18 da CF/1988, ao não observar a limitação da base de cálculo da contribuição previdenciária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 40, § 18, da Constituição Federal é aplicável aos militares estaduais inativos, limitando a base de cálculo da contribuição previdenciária ao que excede o teto do RGPS; e (ii) estabelecer se os descontos realizados entre junho/2020 e janeiro/2022 extrapolaram os limites legais, ensejando restituição de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 40, § 18 da CF/1988 não se aplica aos militares estaduais, cujas regras previdenciárias encontram-se em capítulo próprio da Constituição Federal, sendo regidos por normas específicas, conforme a EC nº 103/2019 e a legislação estadual correlata.

4.

A LC/MT nº 712/2022 estabelece alíquotas progressivas para militares estaduais inativos, sendo 10,5% até R$ 9.000,00 e 14% sobre a parcela excedente, modelo distinto do regime aplicado a servidores civis.

5.

A análise das fichas financeiras do agravante evidencia que os descontos previdenciários respeitaram as alíquotas e a base de cálculo previstas na legislação vigente, não havendo cobrança sobre a totalidade dos proventos ou incidência indevida de alíquotas.

6.

A jurisprudência citada pelo agravante refere-se a servidores civis e não se aplica ao caso de militares, dada a distinção normativa e constitucional entre os regimes.

7.

A ausência de ilegalidade nos descontos justifica a manutenção da decisão monocrática que reformou a sentença de origem, reconhecendo a inexistência de valores a serem restituídos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O art. 40, § 18 da CF/1988 não se aplica aos militares estaduais, submetidos a regime previdenciário específico, com normas próprias.

2.

A contribuição previdenciária dos militares inativos do Estado de Mato Grosso, com base na LC/MT nº 712/2022, incide conforme alíquotas progressivas e respeita os limites constitucionais e legais.

3.

Não há direito à restituição de valores quando os descontos previdenciários observam a legislação vigente e não extrapolam a base de cálculo permitida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, § 18; 42, § 1º; 149, § 1º-A. EC nº 103/2019. LC/MT nº 654/2020; LC/MT nº 712/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado nº 1044526-83.2022.8.11.0001, Rel. Juiz Valdeci Moraes Siqueira, j. 18.04.2023. TJMT, NU 1003191-81.2021.8.11.0078, Rel. Des. Graciema Ribeiro de Caravellas, j. 22.08.2023.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de
agravo Interno
aviado pelo
Reclamante
em face da decisão monocrática (ID 322898352) que deu
provimento ao recurso inominado interposto pela Reclamada
, para
reformar a sentença que havia declarado a inexigibilidade da contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do militar inativo
, limitando-a à parcela que excede o teto do Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e determinando a restituição dos valores cobrados a maior.

O Agravante alega que a decisão monocrática
desconsiderou a vigência e eficácia do art. 40, § 18, da Constituição Federal
, que
limita a base de cálculo da contribuição previdenciária dos servidores inativos e pensionistas à parcela que exceda o teto do RGPS
, aplicando indevidamente legislação estadual que contraria preceito constitucional ainda em vigor.

Sustenta que a
LC 712/2022
, ao estabelecer alíquotas progressivas, não pode servir de fundamento para ampliar a base de cálculo da contribuição, uma vez que o artigo 40, § 18 da CF/88 continua
intocado pela EC 103/2019
, e, portanto,
é plenamente aplicável aos militares estaduais inativos
. Requer, ao final, a
reforma da decisão monocrática
, com o restabelecimento da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

É o relatório.

VOTO RELATOR

Colendos pares,

O Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

No mérito, contudo,
não assiste razão à parte agravante
.

A controvérsia cinge-se à legalidade dos descontos previdenciários incidentes sobre os proventos do Reclamante, militar inativo do Estado de Mato Grosso. Argumenta a parte agravante que a contribuição teria sido calculada sobre a totalidade dos proventos, violando os parâmetros constitucionais e legais aplicáveis.

Todavia, a análise detida das
fichas financeiras (id.

307339428) juntadas aos autos
revela que
os descontos observaram rigorosamente a sistemática prevista no período de déficit atuarial e a partir de janeiro de 2022 na Lei Complementar nº 712/2022
, especialmente o art. 2º, § 12, o qual cria a alíquota progressiva e determina:

“a alíquota aplicável aos militares estaduais ativos, inativos e pensionistas será de
dez vírgula cinco por cento (10,5%) para a base de cálculo de até nove mil reais
, e de
quatorze por cento (14%) apenas sobre a parcela que exceder tal limite
.”

Importante destacar que,
ao contrário dos servidores civis
, os
militares não se submetem à dedução do salário-mínimo na base de cálculo
, pois não se aplica a eles a lógica do art. 40, § 18, da Constituição Federal. A CF/1988 trata os regimes previdenciários de militares em capítulo próprio, com regras autônomas.

Com efeito, as fichas financeiras demonstram que:

para proventos inferiores a nove mil reais, foi aplicada corretamente a alíquota de 10,5%
, conforme determina a LC 712/2022;

não houve cobrança sobre a totalidade dos proventos
;

não houve incidência acima da alíquota legal
;

não há valores descontados indevidamente
que ensejem restituição.

A título exemplificativo, verifica-se que,
nos meses analisados
, proventos inferiores a R$ 9.000,00 tiveram
exatamente
a incidência de 10,5%, sem extrapolação da base de cálculo. Logo,
não se confirma a alegada cobrança sobre a totalidade
, tampouco dedução irregular.

Assim,
não procede a alegação de que o militar possuiria direito à limitação ao salário-mínimo ou ao teto do RGPS
, pois tais regras são restritas ao regime previdenciário dos servidores civis, não alcançando o regime
próprio dos militares estaduais a partir da normativa da LC/MT nº 712/2022(janeiro/2022).

Também
não se verifica qualquer violação à Constituição Federal
, tampouco às Emendas Constitucionais nº 103/2019 e nº 113/2021, as quais não alteraram a sistemática específica aplicada aos militares estaduais, preservada pela legislação complementar própria.

Dessa forma, no caso concreto, a contribuição observa o seguinte cronograma:

a) De junho/2020 a janeiro/2022: incidência de 14% sobre o valor que superar 1 (um) salário mínimo, em razão do déficit atuarial;

b) A partir de janeiro/2022: incidência de 10,5% até R$ 9.000,00 e 14% sobre o valor excedente, conforme LC/MT nº 712/2022 que criou a alíquota progressiva diferenciada aos militares.

Diante disso, aferidas as fichas financeiras, a decisão monocrática agravada
acertadamente reconheceu a legalidade dos descontos
e concluiu pela
inexistência de valores passíveis de restituição
.

A jurisprudência citada pela agravante
não se aplica ao caso
, por tratar de situações em que houve, de fato, cobrança sobre a totalidade ou desrespeito ao limite legal, o que não ocorreu na espécie.

AGRAVO INTERNO – INADMISSIBILIDADE DE SUSTENTAÇÃO ORAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL NA RESERVA REMUNERADA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - EMENDA CONSTITUCIONAL N° 103/2019 - EMENDA CONSTITUCIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO N° 92/2020 REFERENDOU A REVOGAÇÃO DO ARTIGO 40, § 21 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - LEIS COMPLEMENTARES ESTADUAIS Nº 654/2020 E N° 712/2022 - DESCONTO PREVIDENCIÁRIO PARCIALMENTE INDEVIDO - DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – AGRAVO INTERNO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO.
1. O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno.
2. A Lei Complementar Estadual nº 202/2004 (dispõe sobre a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares ativos, inativos e pensionistas do Estado de Mato Grosso, e dá outras previdências), previa em seu artigo 2º, IV: “11% (onze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o Art.201, da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta lei”.
3. A Emenda Constitucional n° 103/2019 (Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias) em seu artigo 35, inciso I, alíena “a”, revoga o artigo 40, § 21 da CF/88 que dispusera: “A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.
4. A Emenda Constitucional n° 103/2019 (Altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias) em seu artigo 35, inciso I, alíena “a”, revoga o artigo 40, § 21 da CF/88 que dispusera: “A contribuição prevista no § 18 deste artigo incidirá apenas sobre as parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 desta Constituição, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante”.
5. A Lei Complementar Estadual nº 654/2020 (Altera e acrescenta dispositivos às Leis Complementares nº 201, de 20 de dezembro de 2004, e nº 202, de 28 de dezembro de 2004, e dá outras providências) em seu artigo 2º, §§7º e 8º, transcritos: “§ 7º A contribuição dos militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas observará o disposto no art. 24-C do Decreto-Lei Federal nº 667, de 2 de julho de 1969, e do art. 24 da Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019. § 8º A perda da eficácia ou vigência dos dispositivos mencionados no § 7º ensejará a observância das regras contidas no § 5º e nos incisos I e II do caput deste artigo aos seus militares ativos, reserva remunerada ou reforma e pensão.””.
6. Com o advento da Lei Complementar Estadual nº 712/2021 o progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes ficou estabelecido alíquota de 10,5% (até R$ 9.000,00 de base de cálculo) ou 14% (até R$ 9.000,00 de base de cálculo) sob a remuneração.
7. A decisão monocrática prolatada nos autos supramencionados, manteve a improcedência dos pedidos inaugurais, pelos fundamentos apresentados no id. 223960197 em grau recursal.
8. A parte agravante (parte reclamante) requer a reforma da decisão monocrática sob um dos argumentos de que: “a partir do mês 06 (junho) de 2020 os agravados passaram a descontar a contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do(a) agravante”. Assim, pleiteando em seu Agravo Interno “a restituição dos valores indevidamente descontados, no montante de R$ 40.259,22” (id. 229205165 em grau recursal). Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada) em suas contrarrazões pleiteia o improvimento do Agravo Interno (id. 230644178 em grau recursal).
9. A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde, interesse público, menores ou incapazes.
10. A Administração Púbica está disciplinada pelo Princípio Constitucional da Legalidade (artigo 37, “caput”, da Constituição Federal), na modalidade estrita (somente pode fazer aquilo que está previsto e disposto em lei, devendo agir, fazer ou não fazer exclusivamente de acordo com o que está legislado).
11. Como forma de simplificar o entendimento do tema Contribuição Previdência (para os que não possuem doença grave):
11.1. Até 05/2020: a alíquota de 11% sobre o valor que supere o Regime Geral de Previdência Social;
11.2. De 06/2020 até 01/2022: a alíquota 14% sobre o valor que supere o Regime Geral de Previdência Social ou um salário mínimo em razão do déficit. Como é de conhecimento público e notório o déficit do Mato Grosso Previdência (MTPREV), conforme link: https://www.mtprev.mt.gov.br/pt/gestao-autuarial, deve ser aplicado um salário mínimo.
11.3. A partir de 03/01/2022: a alíquota de 10,5% (até R$ 9.000,00 de base de cálculo) ou 14% (até R$ 9.000,00 de base de cálculo) sob a remuneração.
12. Analisando detalhadamente os autos, parcialmente razão assiste a parte agravante ao alegar que “a partir do mês 06 (junho) de 2020 os agravados passaram a descontar a contribuição previdenciária sobre a totalidade dos proventos do(a) agravante”, conforme Fichas Financeiras de id. 216661157 em grau recursal.
13. Salienta-se que situação verossimilhante ao caso em epígrafe já foi decidida nesta Colenda Turma Recursal, dentre os julgados, cito: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – POLICIAL MILITAR - TRANSFERÊNCIA PARA RESERVA REMUNERADA - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO N.º 202/2004 - VERBAS DEVIDAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO (N.U 1044526-83.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023, grifos nossos).
14. Com relação aos consectários legais (correção monetária e juros moratórios), por ser matéria de ordem pública, desde a EC n° 113/2021 as “condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”.
15. Nesse mesmo sentido, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: (...) “A correção monetária e os juros de mora em desfavor da Fazenda Pública devem observar os parâmetros fixados nos Temas 810/STF e 905/STJ até 08/12/2021, quando passou a vigorar a EC n.º 113/2021, que previu, a partir de então, somente a incidência da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora” (N.U 1003191-81.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/08/2023, Publicado no DJE 29/08/2023.
16. Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para reformar a sentença atacada, e, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, CONDENAR a parte requerida a restituir a quantia excedente a um salário mínimo [em razão do déficit do Mato Grosso Previdência (MTPREV)] correspondente ao período de 06/2020 até 01/2022, excluídas as quantias pagas, com a incidência da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC nº 113/2021.
17. É como voto.
Juanita Cruz da Silva Clait Duarte
Juíza Relatora
(N.U 1074466-59.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 12/09/2024, Publicado no DJE 12/09/2024)

Assim,
não há qualquer razão jurídica para a reforma da decisão monocrática
.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO para manter a decisão monocrática.

É como voto.

Juiz

João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025